Tribunal: TJDFT
Processo: 0755065-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0755065-84.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: HEINZ BRASIL S.A. RECORRIDO: MONIQUE CASTRO MOLINARI DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. VENDA DE ALIMENTO (MOLHO DE TOMATE). PRESENÇA DE “CORPO ESTRANHO” DE COR VERDE ESCURA PERCEBIDA DURANTE O PREPARO DE REFEIÇÃO. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE AJUSTE, A MENOR, DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa (por necessidade de perícia técnica), porquanto produzidas provas documentais suficientes para o convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472). II. Rejeitada a questão prejudicial de decadência, na medida em que a situação ora sob análise não versa sobre eventual responsabilização civil por vício do produto, e sim por fato do produto, à qual se aplica o prazo prescricional de cinco anos (CDC, art. 27). Precedente: STJ, Terceira Turma, REsp 1968143/RJ, DJE 17.02.2022. III. Mérito. A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição, em 26.8.2021, de molho de tomate, com data de vencimento em janeiro de 2023, que, ao ser utilizado, em 18.9.2021, constatou-se a presença de corpo estranho de cor verde escura; (ii) aduz a parte requerente que sentiu indignação, asco, repulsa e náusea; (iii) pugnou, em razão disso, compensação por danos morais; (iv) recurso interposto pela empresa contra a sentença de parcial procedência dos pedidos. B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14). C. As provas carreadas (cupom fiscal referente à compra de molho de tomate em 26.8.2021 – ID 33207594; fotos da embalagem do produto com data de validade até janeiro de 2023 – IDs 33207595 a 33207597; fotos e vídeo do alimento impróprio ao consumo – IDs 33207598 e 33207601; registro de reclamação no site “Reclame Aqui” e resposta da requerida – IDs 33207599 e 33207600, e 33207602 a 33207604) mostram-se suficientes a conferir a necessária verossimilhança de que os fatos ocorreram na forma historiada. D. Configurada, portanto, a venda de produto impróprio ao consumo (CDC, art. 14, § 1, I e II) a expor a risco a saúde da consumidora, o que desperta sensação de repulsa (somente após ter utilizado quase a metade do conteúdo do produto, durante o preparo de jantar, foi que a requerente percebeu a presença do corpo estranho presente no interior da embalagem, o que a obrigou a descartar toda a refeição) e desgaste emocional (afetação à integridade psicológica da personalidade) que extrapolam a esfera do mero aborrecimento e, assim, subsidiam a reparação do dano extrapatrimonial (CC, artigo 12 e CDC, artigo 14, “caput”). Precedentes: STJ, Segunda Seção, REsp 1899304/SP, DJE 04.10.2021; TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdãos 319391 e 1142470; 2a Turma Recursal, acórdão 874673; 3a Turma Recursal, acórdão 809912. E. Em relação à estimativa do dano extrapatrimonial, o valor da compensação deve guardar correspondência com o gravame sofrido (CC, art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. F. Nesse norte, urge a redução proporcional do valor do dano extrapatrimonial de R$ 1.500,00 para R$ 800,00 (oitocentos reais), em observância às circunstâncias do caso concreto. Com efeito: (i) não há evidências de absoluto descaso, na medida em que a parte requerida, em 20.9.2021, teria respondido à reclamação registrada pela parte consumidora em 18.9.2021, ocasião em que realizou alguns questionamentos (sem respostas por parte da requerente) com vistas à continuação do atendimento (IDs 33207602 a 33207604); (ii) não evidenciada qualquer sequela ou mal estar (mais grave) decorrente do aludido fato, sobretudo porque o produto sequer teria sido consumido; (iii) cogente a ponderação dos valores a cada fato caracterizador de dano extrapatrimonial, pois se de um lado serve como fator de inibição ou educação (evitar reincidências), de outro, também pode ser captado como estímulo à sensibilidade exacerbada. G. Nesse diapasão, o valor ora fixado se mostra suficiente a compensar os abalos experimentados, a par de não violar o princípio de proibição de excesso e ser condizente à estimativa adotada por este órgão revisional em situações similares (Precedente: TJDFT, 3a TR, acórdão 1338975, PJE 12/5/2021). III. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para fixar a estimativa dos danos morais em R$ 800,00 (oitocentos reais). No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).” “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO. FINALIDADE UNICAMENTE PREQUESTIONADORA. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante opôs os presentes aclaratórios para que [...] esta Egrégia Turma Recursal se manifeste expressamente acerca do Art. 186, Art. 884, Art. 927 e Art. 944 do Código Civil; Art. 12 (§3°, inciso II) e Art. 18 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 373 (inciso I) do Código de Processo Civil; Art. 5o (incisos LIV e LV) e Art. 93 (inciso IX) da Constituição Federal [...] II. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II), sendo que o julgadornão estáobrigadoa responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). III. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. IV. Improvidos os embargos declaratórios.” A parte recorrente aduz que o acórdão vergastado violou os princípios da ampla defesa e do contraditório (art. 5o, LV da Constituição Federal) ao rejeitar a prejudicial de decadência e indeferir o pedido de extinção do processo sem resolução de mérito, em razão da necessidade de produção da prova pericial. Sustenta a existência de repercussão geral. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer aplicação de multa ao recorrente por litigância de má-fé O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 36208452. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE 640671 (Tema 433), assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da competência dos juizados especiais, em razão da complexidade da matéria. Confira-se: “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640671 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-02 PP-00345) De outro giro, a Suprema Corte firmou entendimento (tema 660) no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Lado outro, o recorrido pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Contudo, esse pedido não merece prosperidade, uma vez que a mera interposição do apelo extremo, no exercício do direito de defesa não é capaz, por si só, de subsidiar o dolo processual. Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo requerente/recorrido. Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito